Tribunal: TJMT
Processo: 1001257-95.2021.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001257-95.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), JOSE MACIEL DA SILVA - CPF: 203.445.469-34 (APELADO), NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA - CPF: 614.270.983-87 (ADVOGADO), ALDEIDE DA TRINDADE XAVIER - CPF: 018.089.391-23 (ADVOGADO), LUCIANA DA TRINDADE XAVIER - CPF: 938.088.791-49 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MORAL E MATERIAIS
– CONTRATAÇÃO REGULAR – IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE COTEJO PROBATÓRIO – EXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL – DEVOLUÇÃO EM SUA FORMA SIMPLES – MONTANTE ARBITRADO A TITULO DE DANO MORAL CONDIZENTE A LIÇAS DOS AUTOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ausente prova cabal da celebração do contrato, resta evidente a má prestação de serviço pelo banco, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de empréstimo consignado por terceiro.

A norma do art. 42, Paragrafo Único, do CDC prevê a devolução em dobro do valor pago em excesso, entrementes, há de ter prova cabal de má-fé afim de tal penalização.

Dano moral condizente aos enlaces dos autos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1001257-95.2021.8.11.0011

APELANTE:

BANCO PAN S.A.

APELADO:

JOSE MACIEL DA SILVA

Colenda Câmara.

Trata-se Apelação Cível interposta por
BANCO PAN S.A.
,
insurgindo contra a sentença proferida pelo juízo
2a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste que, reconheceu a nulidade do referido pacto, bem como arbitrou a título de danos morais,
analisando as peculiaridades do caso, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Arbitrou a devolução do dano material em dobro, observada a má-fé do ente bancário, bem como condenou o banco recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, as quais foram fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 186230739).

Em suas razões, de Id. 186230740, o banco agravante aduz
que os descontos são legítimos, observada a comprovação da relação contratual por meio dos contratos anexados aos autos.

Destarte, averba que para a cobrança ser restituída em dobro
faz-se necessária à comprovação de má-fé da instituição bancária, a qual não fora comprovado nos autos.

Ato final, pugna pela ausência de danos morais indenizáveis, subsidiariamente a redução do seu
quantum.

Contrarrazões no Id. 186230745, em síntese, postulando o desprovimento recursal, assim, mantendo a sentença singular em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023